Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712952-27.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ETIENE FRANCISCA BARBOSA EMBARGADO: JOSÉ EVANDRO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ETIENE FRANCISCA BARBOSA contra decisão desta Presidência (ID 78426565), que inadmitiu o recurso especial interposto por JOSÉ EVANDRO BARBOSA. Sustenta omissão na decisão desta Presidência quanto ao valor da causa fixado na origem e em relação à renúncia expressa do embargado ao cargo de inventariante. Afirma, ainda, que a decisão embargada foi omissa quanto aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em valor não inferior a R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e demais encargos legais, formulados em sede de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo recorrente JOSÉ EVANDRO BARBOSA. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O apelo é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ademais, quanto aos pedidos de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos legais, nada a prover, porquanto refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027